Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702172-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAQUEL LOIOLA CAVALCANTE EMBARGADO: DIEGO ALVES LOBO REPRESENTANTE: AUGUSTO CESAR ZUQUI LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Raquel Loiola Cavalcante contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil (ID 14052279). Em suas razões recursais (ID 14333698), alega a embargante que a decisão restou omissa, contraditória e obscura, uma vez que não realizou o devido cotejo da teoria da taxatividade mitigada com o caso concreto. Requer, destarte, a reforma da decisão, sanando os vícios apontados e, por conseguinte, o acolhimento integral do mérito do agravo instrumental. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Dessa forma, o mero inconformismo da parte com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos embargos aclaratórios. Caso o julgado destoe do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. Com efeito, a decisão embargada está corretamente fundamentada, porquanto consignado o não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere os benefícios da justiça gratuita à parte adversa, tendo em vista a expressa disposição contida no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Convém consignar, inclusive, que a embargante nem sequer defendeu o cabimento do recurso com apoio na teoria da taxatividade mitigada, o que afasta a alegada necessidade de cotejo da tese jurídica com o caso concreto. Pelo contrário, a recorrente, de maneira equivocada, fundamentou a interposição do agravo de instrumento justamente no inciso V do art. 1.015 do estatuto processual, o qual, claramente, não abarca a presente situação. A propósito, a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça abrange os casos urgentes que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura, o que não se verifica na hipótese dos autos. Por conseguinte, incabível a admissão do agravo de instrumento sob a ótica da excepcional tese jurídica fixada pela Corte Superior acerca da mitigação do rol de cabimento do agravo de instrumento. Aliás, consoante assentado na decisão ora embargada, deve a parte recorrente atentar-se para o que preconiza o art. 100 do CPC ao tratar da gratuidade de justiça. Confira-se: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Destarte, considerando que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), dada a inexistência de tais máculas na decisão objurgada, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora